Tribunal: TJMT
Processo: 1027751-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027751-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (AGRAVANTE), EMERSON DAGA CORREA - CPF: 834.155.801-72 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1027751-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: RUMO S/A

AGRAVADO
: EMERSON DAGA CORREA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
– DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO SUPERIOR AO INDICADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO –
- DECISÃO
EXTRA PETITA
– CASSAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DEPÓSITO PRÉVIO E INTEGRAL – ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI 3.365/41 -
RECURSO PROVIDO.

1.
Com base no princípio da vedação da decisão surpresa, previsto no artigo 9º é 10 do CPC/15, o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

2. É
extra petita
a decisão que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, exara decisão diversa da pretendida pelas partes.

3. O Supremo Tribunal Federal
declarou a constitucionalidade do art. 15 e parágrafos do Decreto-lei nº 3.365/41 e afastou a exigência do pagamento integral da indenização, para ser deferida a imissão provisória na posse do bem expropriado.
Somente ao final do processo que será paga a justa indenização.

4.
Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
RUMO S/A
, em face da decisão interlocutória que na
Ação de Constituição de Servidão Administrativa n.º 1005775-50.2024.8.11.0003

ajuizada contra
EMERSON DAGA CORREA
, foi determinado pelo juízo singular a complementação de depósito de
R$ 1.880.600,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil e seiscentos reais), no exíguo prazo de 05 (cinco) dias, referente
à
indenização de área declarada de utilidade pública, para construção da Ferrovia Estadual de Mato Grosso Senador Vicente Vuolo, a qual integrará os municípios de Cuiabá, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde.

Em suma, aduz

a agravante

que

ajuizou a presente ação, alegando que por meio do
Contrato de Adesão nº 021/2021/00/00
, o Estado do Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SINFRA-MT) e com interveniência da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER-MT), autoriz
ou
a autora a construir, operar, explorar e conservar ‘
a primeira Ferrovia Estadual do Mato Grosso, a qual integrará os municípios de Rondonópolis, Cuiabá e Lucas do Rio Verde, então intitulada como Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo’
, com extensão inicial aproximada de 700Km (setecentos quilômetros).

Declara
que referida declaração autoriza a requerente/agravante a promover, na forma da lei, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à passagem da servidão, conforme
Cláusula Oitava, itens “8.2” e “8.3”
do
Contrato de Adesão nº021/2021
, podendo inclusive invocar caráter de urgência para fins de
imissão provisória na posse, nos termos do art.15

do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941
.

Adiante, informa
que, dentre as áreas necessárias para implantação das instalações da ferrovia, encontram-se o imóvel de propriedade do requerido/agravado, localizado no município de Rondonópolis-MT, matriculado sob o nº. 72.882, o qual a autora tent
ou
indenizar amigavelmente pela constituição da servidão
,
contudo, tendo em vista a não concordância com os valores oferecidos, a negociação rest
ou
inviabilizada.

Pondera
que o agravante requereu tutela de urgência de imissão provisória na posse, o que foi inicialmente concedida, depositando R$355.400,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), em cumprimento ao artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Contudo,
após a apresentação da contestação, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão intimando a agravante para complementar o depósito judicial, no prazo de cinco dias, devendo corresponder à avaliação juntada pelo expropriado no valor de R$ 2.326.000,00 (dois milhões e duzentos e trinta e seis mil reais), dando azo ao presente recurso.

Na concepção da agravante, além da decisão
singular
não apresentar qualquer fundamentação, esta
afronta o art. 11 do CPC/15,
uma vez que
o agravado sequer
fez
pedido nesse sentido
. Assim, a
decisão
proferida se mostra

extra petita
,
criando
o juiz
requisito estranho ao procedimento e legislação
, impondo
à agravante o ônus de complementar a oferta, no curto prazo de cinco dias, no valor exorbitante de R$ 1.880.600,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil e seiscentos reais).

Afirma q
ue neste momento processual, a medida imposta pelo juízo se mostra desproporcional ao determinar que desembolse mais de um milhão e meio de reais para “complementar” a oferta, sem que haja qualquer previsão legal para fazê-lo após a contestação e sem, inclusive,
que o próprio agravado tenha postulado tal medida
e
sem fundamentar adequadamente o motivo pelo qual estaria, de ofício, alterando sua decisão que deferiu a imissão na posse com base na oferta de R$355.400,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais) e exigindo novo depósito nos autos.

Enfatiza
ainda
, que o Decreto-Lei 3.365/1941 autoriza o proprietário a levantar 80% do valor depositado nos autos (art. 33, § 2º). Isso significa que, caso a agravante seja compelida a complementar a oferta para o montante de R$ 2.326.000,00 (dois milhões e duzentos e trinta e seis mil reais), o agravado poderá requerer a expedição de alvará em seu favor, no valor de R$ 1.788.800,00 (um mil, setecentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais)

Assevera também, que compelir a agravante a “complementar” a oferta com base em valor ainda controvertido e muito discrepante daquele que consta no laudo juntado à inicial, o Juízo
a quo
lhe expõe ao risco de nunca mais reaver essa quantia.

No mais, sustenta que o valor depositado em juízo (R$ 355.400,00) já é suficientemente expressivo para subsidiar a imissão provisória na posse, não se tratando de quantia definitiva, a qual poderá ser majorada ou decotada a partir dos trabalhos periciais a serem realizados e a sentença final que arbitrará a justa indenização devida.

Por fim, pugna pela liminar recursal, para a suspensão do cumprimento da decisão agravada,
e
no mérito
,
pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 244085652
.

As informações foram prestadas no
ID nº 245042215
.

Nos termos da certidão de ID nº 250161170, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso, o Juízo determinou que a parte agravante deposite a importância de
R$ 2.326.000,00 (dois milhões e duzentos e trinta e seis mil reais)
, conforme constante na avaliação trazid
a
na contestação, que abatidos do valor depositado em juízo (
R$ 355.400,00
), restaria depositar
R$ 1.880.600,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil e seiscentos reais).

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Primeiro
, segundo o princípio
da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC/15, o
m
agistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Sobre idêntico o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
– DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO
PRÉVIO SUPERIOR
AO INDICADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – VEDADO – RECURSO PROVIDO. O comando contido no art. 9º e 10 do CPC torna imperativa a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial e a inobservância do dispositivo impõe a insubsistência da decisão surpresa.”
(TJMS - APL: 08044727-32.2020.8.12.0019, Relator: Des. FERNANDO MAURO
MOREIRA MARINHO, Data de Julgamento: 22/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021)

O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre a questão.

Segundo
, não se trata de matéria de ordem pública a justificar a determinação de ofício para complementação o valor determinado no artigo 15 do Decreto Lei nº 3.365, caracterizando decisão
extra petita
.

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - DECISÃO EXTRA PETITA - CASSAÇÃO. É extra petita a decisão que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, exara decisão diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da decisão extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo."
(TJ-MG - AC: 10338650065922001 MG, Relator: TIAGO PINTO, Data de Julgamento: 14/12/2023, Data de Publicação: 26/01/2023)

Terceiro
,
valor inicialmente ofertado e depositado neste momento da marcha processual diz respeito apenas à cautela de se autorizar o ingresso no imóvel, não se confundindo com a instrução probatória, a qual analisará, de forma exauriente, todas as características para fixação do
quantum
definitivo da indenização, inclusive o próprio requerido, ao apresentar a contestação, requereu o levantamento de 80% (oitenta por
cento) do valor inicialmente depositado, e pugnou, que, no julgamento do mérito, seja acolhid
a
a importância de
R$ 2.326.000,00 (dois milhões e duzentos e trinta e seis mil reais). Confira:

(...)

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária ocorrida no dia 24/09/2003, consolidando seus diversos precedentes jurisprudenciais, e com o fito de colocar, de uma vez por todas, uma pá de cal sobre uma discussão jurídica que se estendia desde a CF/88,
editou
a
S
úmula
652
:

“
SÚMULA 652
-
Não contraria a
C
onstituição o art. 15, § 1º,
do
Decreto-
L
ei
nº
3365/1941 (LEI DA DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA).
”

Com es
s
a decisão, o STF, guardião e intérprete final da Constituição, decretou expressamente que não há como se confundir a justa e prévia indenização, prevista na Constituição da República, com o deferimento de liminar em imissão provisória na posse, pois somente ao final
do processo, quando aquela é averbada definitivamente na matrícula do imóvel, é que se pode falar em necessária justa e prévia indenização.

Confira os seguintes arestos do STF e
do TJMT
:

“
RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO E INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 E PARÁGRAFOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. PRECEDENTE. 1. O Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 15 e parágrafos do Decreto-lei nº 3.365/41 e afastou a exigência do pagamento integral da indenização, para ser deferida a imissão provisória na posse do bem expropriado.
(STF, RE n. 216.964/SP. rel. Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. em 10-11-200
3
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO. VALORES CONSTATADOS EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. IRRELEVÂNCIA. ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. URGÊNCIA CONSTATADA. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PRESCINDÍVEL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. É entendimento solene do Superior Tribunal de Justiça, que o artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 deve ser relativizado, no que tange a avaliação judicial prévia, nos casos em que é constatada a urgência na necessidade da imissão prévia na posse.”
(TJMT, AI,
10077376420178110000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 11/12/2019, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, p. em 17/12/2019)

Conforme se denota, para fins de imissão provisória na posse, segundo expressa dicção do art. 15 do Decreto-lei n. 3.365/1941, é suficiente que a parte autora alegue urgência (mérito administrativo) e deposite um valor prévio que entende necessário, pois somente ao final do processo
que será pago a justa indenização.

Quarto
, o Juiz singular, por sua conta e risco, antecipou o mérito da causa, sem a devida instrução processual, já que a pretensão meritória do agravado
reside
justamente
n
o novo valor fixado pelo juízo, conforme se vê no parágrafo acima
, o que não é permitido no ordenamento jurídico.

Não é de se olvidar que
o despacho que praticamente
antecipa o mérito de uma ação, sem a devida instrução probatória, constitui cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias,
procede o inconformismo da agravante, devendo a decisão singular ser reformada.

Ante o exposto,
d
ou provimento
a
recurso

para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a obrigação de complementação d
o depósito prévio
prestad
o
nos autos
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025